Tribunal: STF
Processo: ARE 682565
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-12-18
Data de publicação: 2012-12-18

Ementa:
EMENTA 



     



    DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA MÓVEL. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE PROVA TÉCNICA. TROCA DE LINHAS E DE PLANOS. EQUÍVOCO MANTIDO APÓS RECLAMAÇÃO. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. SÚMULA 279/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO REGIONAL PUBLICADO EM 18.10.2011.



    As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula 279 do STF e ao âmbito infraconstitucional do debate, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário.



    Agravo regimental conhecido e não provido.